Tribunal: TJMT
Processo: 0002793-25.2017.8.11.0036
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002793-25.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON OLIVEIRA MAIA DE SOUZA - CPF: 232.999.738-86 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEILIENE ALVES GRANDE - CPF: 014.924.811-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA AGUIAR ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA ZAGO DA SILVA - CPF: 703.633.221-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA AGUIAR ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SARA RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A SANÇÃO BASILAR DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, FIXANDO A PENA DO ACUSADO EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, MAIS 1250 (MIL DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, AO MÍNIMO UNITÁRIO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 2º VOGAL, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DOS CRIMES
– PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO – CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA INDEVIDAMENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não há falar-se em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório coligido certificar a materialidade e autoria do crime, podendo o magistrado, valer-se de depoimentos policiais prestados em juízo, à luz do contraditório, sobretudo quando harmônicos com as demais provas produzidas.

2. Inviável falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelos documentos angariados em ambas as fases procedimentais deixar estreme de dúvidas que o apelante praticou o delito de associação para o tráfico

3. Verificada indevida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a dosimetria da pena ser refundida, aplicando-se pena proporcional e individualizada ao agente infrator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Robson Oliveira Maia de Souza
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos delitos previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Inconformada
,
a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas tanto em relação à traficância quanto em relação à estabilidade e permanência necessárias à configuração do delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da sanção.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo parcial provimento do apelo, tão somente para reformar a dosimetria da pena-base do delito de tráfico de drogas, afastando-se o desvalor atribuído às circunstancias do crime.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Robson Oliveira Maia de Souza
, vulgo “
Paulista
”,
foi condenado
à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos delitos previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06
.

Segundo consta,
“(...) no dia 17 /O8/2017, no período matutino, os denunciados Marcia Aguiar Araujo, Sara Ribeiro dos Santos, Marina Aguiar Araujo, Robson Oliveira Maia de Souza, Leiliene Alves Grande e Maiara Zago da Silva, mantiveram em depósito, com medido intento de comercialização, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”, bem como “
estavam associados com o escopo de perpetrar ilícito penal tipificado no artigo 33 da Lei 11.343 /06
”

A denúncia informa que:

“(...) a Guarnição Policial Militar desta urbe vinha recebendo informações por meio de telefone móvel dando conta de que no endereço situado à Avenida Israel Arco Verde, nº 393, Bairro Centro, Guiratinga-MT, estaria funcionado um ponto de drogas denominado de “boca de fumo", bem como que a denunciada Márcia Aguiar Araújo, que trabalha no Bar da Cigana, estaria transportando drogas implantadas em seu corpo.

Ato contínuo, no dia
16/8/2017
, os agentes públicos receberam a informação de que chegariam produtos entorpecentes para a acusada Márcia advindos da cidade de Campo Verde-MT, e que a substância seria trazida por três mulheres e uma criança, motivo pelo qual a guarnição policial em plantão deu atenção maior ao caso.

Dessa forma, na manhã do dia
17/8/2017
, os milicianos avistaram o denunciado Robson Oliveira Maia de Souza saindo do endereço acima mencionado, momento em que, ao adentrarem a residência para averiguação dos documentos pessoais do acusado, avistou-se, já de início, uma balança de precisão juntamente com sacos plásticos rasgados ao lado.

Em mesma ocasião, indagou-se a todos os denunciados se no local haveriam produtos entorpecentes, sendo que todos responderam de forma negativa, todavia em buscas empreendidas logrou-se êxito em localizar a quantia de R$460,80 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos), bem como 07 (sete) unidades de substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína, 02 (duas) unidades de substância aparentando ser maconha e 12 (doze) unidades de substância aparentando ser pasta base de cocaína, sendo que algumas das petecas encontradas foram localizadas no interior da bolsa da denunciada Márcia, já embaladas e prontas para o comércio.

Após isto, procedeu-se por varreduras pelo interior da casa e pelo quintal desta, ocasião em que, após os policiais cavarem determinada parte do quintal, foi apontado pela denunciada Marina Aguiar Araújo o local onde havia quantidade de entorpecente enterrado, sendo então cavado e localizados 07 (sete) pedaços grandes de uma substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína de forma bruta e ainda não beneficiada para comércio, de acordo com Termo de Exibição e Apreensão e Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de fls. 9/10.

Em continuidade, após a varredura no quarto da denunciada Mayara Zago da Silva, foram encontrados e apreendidos 01 (um) pedaço grande e 01 (um) pedaço médio de substância esverdeada aparentando ser maconha.

Após isto, quando questionada acerca da propriedade de todo o produto entorpecente encontrado, a denunciada Márcia firmou que a substância era pertencente à acusada Sara Ribeiro dos Santos, que por sua vez, negou os fatos, todavia no seu aparelho celular foram encontradas mensagens de texto que em seu conteúdo informavam que ela teria trazido chá (maconha) e as outras meninas o óleo (pasta base de cocaína)”

(sic).

Inconformada
,
a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas tanto em relação à traficância quanto em relação à estabilidade e permanência necessárias à configuração do delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da sanção.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, dos Laudos Preliminar e Definitivo de Constatação e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também é incontroversa.

Conquanto o adolescente a corré
Márcia Aguiar
tenha assumido a propriedade da droga, a dinâmica delitiva aliada à quantidade de entorpecente apreendida e à prova oral certificam a prática da traficância e da associação para o tráfico por parte do apelante.

Ainda em sede policial, o acusado confessou que vendia drogas e que sua esposa, Leiliene, tinha conhecimento, em que pese não participasse da atividade. Em juízo, porém, alterou sua versão para negar qualquer envolvimento com os crimes imputados.

Contudo, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de polícia descortinam uma autêntica associação vocacionada à disseminação de entorpecentes na comarca.

Com efeito,
Vinícius Félix
disse em juízo que havia informações sobre a residência cuidar-se de ponto de venda de drogas. Após descobrirem que o local receberia uma encomenda para posterior redistribuição, passaram a monitorá-lo, ocasião em que avistaram, saindo da habitação, Robson, em cujo desfavor constava mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Preso, disse que voltaria para pegar documentos pessoais, somenos em que após abrir a porta da casa as autoridades visualizaram uma balança de precisão “
com sacolas picotadas
”. Adentrando na residência, depararam-se com grande quantidade de entorpecentes espalhados nos cômodos e enterrados no quintal. A testemunha também disse que Leiliene e outros possuem vinculação com o Comando Vermelho, e que teriam vindo ao local para comercializar drogas. Aliás, a corré
Márcia Aguiar
já era conhecida do meio policial por conta da mercancia ilícita.

Cristiano Fernando
roborou o depoimento de
Vinícius
, acrescendo que
Márcia
trazia o entorpecente para a comarca introduzindo-o no próprio corpo, a fim de dissimulá-lo. Já na comarca, dividiam as porções com o fito de revendê-las. Ademais, já em delegacia
Robson
admitiu que parcela da pasta-base de cocaína era de propriedade sua e da corré
Leiliene
.

Igualmente,
Manoel Messias
e
Rodrigo Neves
delinearam as diligências no local, bem como a atividade mercantil que se pode inferir da disposição dos entorpecentes e dos objetos ali encontrados.

A isso somam-se incongruências nos depoimentos dos réus, em especial do apelante e de sua esposa, que, ao declinarem que aquele estava a procurar emprego, apresentaram versões divergentes acerca da vinda para a comarca de Guiratinga.

Destaque-se que na residência foram apreendidas 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína, 07 (sete) pedaços grandes de pasta-base de cocaína, 03 (três) pedaços grandes e 02 (dois) pedaços médios de maconha, totalizando 24 (vinte e quatro) porções de entorpecentes de tamanho e natureza variada; 01 (uma) balança de precisão e R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos) em espécie. Esses itens, aliados ao histórico criminal do apelante, que já ostenta anotações por tipos descritos na Lei n. 11.343/06, demonstram que a hipótese acusatória restou seguramente demonstrada judicialmente.

Cabe destacar, ainda, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A propósito, “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Convém assentar, neste particular, que à subsunção da conduta do agente ao tipo delineado no art. 35 da Lei 11.343/06 faz-se imperativa a demonstração, indene a dúvidas, do
vínculo associativo permanente
e
duradouro
e
não meramente eventual
, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. N’outros dizeres,
“[...] concluído que ‘havia um ajuste prévio e duradouro entre os réus para o desenvolvimento da atividade ilícita’, mostra-se inviável a absolvição [...] em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas”
(STJ.

HC 153.316/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013(.

In casu
, têm-se que as provas ajuntadas aos autos traduzem, de fato, a existência de uma perspícua associação para o tráfico de drogas, cujo escopo mor outro não era senão adquirir e vender entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a efetiva ingerência do apelante, móvel por que não há falar em absolvição da imputação pela prática dos delitos insertos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

De outro lado, a dosimetria da pena do crime de tráfico merece parcial reparo, porquanto articulados argumentos ilegítimos para negativar o vetor “conduta social” na pena basilar, consistente na singela compreensão de que o apelante buscava “
lucro fácil desnecessário
”. Os demais vetores negativados, porém, revelam-se legítimos, porquanto o acusado registra antecedentes criminais e a quantidade e qualidade do entorpecente encontrado justificam o aumento da pena, a teor dos art. 59 do CP e 42 da Lei de Tóxicos.

Assim, inexistentes considerações acerca das demais fases dosimétricas, fixa-se a pena do crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Em relação ao delito de associação para o tráfico negativou-se tão somente os antecedentes criminais do réu, prática consentânea com o art. 59 do Estatuto Repressor.

Assim resta a sanção final do acusado estabelecida em 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir a sanção basilar do crime de tráfico de drogas, fixando a pena do acusado
em
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

V O T O S V O G A I S

V O T O 2º V O G A L

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Robson Oliveira Maia de Souza, vulgo “Paulista”, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que o condenou à reprimenda de 10 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.300 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Postula o apelante a absolvição dos delitos. Quando não, pede a fixação da pena no mínimo legal, e o estabelecimento de regime prisional mais brando para início do cumprimento da reprimenda.

A eminente Relatora, Juíza-Convocada Dra. Glenda Moreira Borges, proveu parcialmente o recurso apenas para reduzir a sanção imposta em relação ao crime de tráfico, ficando o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 9 anos de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.250 dias-multa.

Pois bem.

Conquanto apenas
Robson Oliveira Maia de Souza
tenha recorrido, na verdade, outras cinco denunciadas foram igualmente condenadas pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, são elas: 1)
Márcia Aguiar Araújo
; 2)
Sara Ribeiro dos Santos Barbosa
; 3)
Marina Aguiar Araújo
; 4)
Leiliene Alves Grande
; e, 5)
Maiara Zago da Silva
.

As provas dos autos mostram, com clareza solar, a prática do tráfico de drogas na residência situada na Avenida Israel Arco Verde, n. 393, Centro, Guiratinga, onde funcionava uma boca de fumo.

Verificou-se, ainda, que a acusada
Márcia Aguiar Araújo
, que trabalha no estabelecimento comercial denominado “Bar da Cigana”, estaria transportando drogas implantadas em seu corpo.

Ocorre que, em
16/8/2017
, policiais receberam a informação de que a denunciada Márcia estava prestes a receber substâncias entorpecentes vindas da cidade de Campo Verde, cujos estupefacientes seriam trazidos por três mulheres e uma criança.

No dia seguinte, isto é, em
17/8/2017
, os policiais avistaram o apelante
Robson Oliveira Maia de Souza
saindo do imóvel. Ao ingressarem na residência para “averiguação dos documentos pessoais” desta pessoa, avistou-se, de início, uma balança de precisão juntamente com sacos plásticos rasgados ao lado.

Após realizar buscas no local, a polícia encontrou:

1) a quantia de R$ 460,80 [quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos];

2) 7 [sete] unidades de substância esbranquiçada aparentando ser pasta-base de cocaína;

3) 2 [duas] unidades de substância aparentando ser maconha;

4) 12 [doze] unidades de substância aparentando ser pasta-base de cocaína, sendo que algumas petecas foram encontradas.

Algumas petecas foram encontradas dentro da bolsa da denunciada
Márcia
devidamente embaladas e prontas para o comércio.

Em seguida, foi procedida varredura no interior do imóvel e no quintal.

No momento em que os policiais cavavam determinada parte do quintal, a corré
Marina
informou o local onde havia quantidade de entorpecente enterrado, sendo então localizados 7 [sete] pedaços grandes de substância esbranquiçada aparentando se tratar de pasta-base de cocaína em forma bruta, ainda não beneficiada para o comércio.

No quarto de
Mayara
foram encontrados e apreendidos 1 [um] pedaço grande e 1 [um] pedaço médio de substância esverdeada, aparentando ser maconha.

Questionada acerca da propriedade da droga, Márcia afirmou que a substância pertencia à acusada
Sara Ribeiro dos Santos
que, por sua vez, negou os fatos.

Todavia, em seu aparelho celular forma encontradas mensagens de texto que informavam que ela teria trazido o chá (maconha) e as outras meninas o óleo (pasta-base de cocaína).

Não há dúvidas acerca da traficância, sobretudo após a colheita do depoimento dos policiais Vinícius Félix, Cristiano Fernando, Manoel Messias, e Rodrigo Neves, responsáveis pela abordagem, apreensão da droga e prisão dos acusados.

O Policial Militar
Vinícius Félix
confirmou a existência de denúncias de que aquele imóvel era ponto de comercialização de drogas, e havia informação de que logo chegariam novas substâncias para abastecê-lo.

Segundo a testemunha, as drogas seriam trazidas por três mulheres e uma criança que viriam de Campo Verde, razão pela qual aumentaram a frequência de rondas e monitoramento.

Em dado momento, avistaram um homem em frente à residência, sendo identificado por
Robson Oliveira Maia de Souza
, vulgo “Paulista” e, após checagem no sistema da PM, verificou-se a existência de mandado de prisão em aberto, também pela prática do crime de tráfico.

Após ser dado voz de prisão, ele solicitou que os policiais o acompanhasse para pegar seus documentos pessoais, e assim que abriu a porta os militares visualizaram a balança de precisão, com sacolas picotadas, razão pela qual entraram para fazer uma melhor averiguação.

Estavam duas mulheres no imóvel. A
Márcia
, que era suspeita, e outra que havia chegado de viagem.

Posteriormente, as drogas foram sendo encontradas. A testemunha afirmou que Sara não estava no imóvel, mas, sim, no “Bar da Cigana”, onde trabalhava.

Disse, por fim, que Márcia era conhecida pela prática do tráfico de drogas, e que Robson afirmou pertencer à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

O também PM
Cristiano Fernando
confirmou que estava monitorando aquela residência, por existir denúncias de que
Márcia
comercializava entorpecentes em uma casa de prostituição em que trabalhava.

Além disso, informou que Márcia fazia o transporte da droga de Rondonópolis para Guiratinga introduzida em seu corpo.

A testemunha Cristiano destacou a participação de cada um dos acusados, dizendo que
Maiara
,
Marina
e
Sara
eram as mulheres que teriam chegado de viagem.

Consignou que na bolsa de
Márcia
foram encontradas duas petecas com substância aparentando se tratar de pasta-base de cocaína, embaladas, prontas para o comércio, além de dinheiro.

Além disso, quando estavam cavando no terreno do imóvel, próximo a um cano,
Marina
indicou o local em que havia mais entorpecentes, sendo encontrados 7 [sete] pedaços enterrados.

Em seguida, fizeram varredura no quarto de
Maiara
, onde localizaram 1 [um] pedaço grande e 1 [um] médio de substância esverdeada, aparentando ser maconha.

Ao indagarem Márcia quem seria o(a) responsável pela droga, ela disse que pertencia à
Sara
.

Sara, de início, negou ser proprietária da droga. Porém, Márcia conversou com Sara, e esta assumiu ser a responsável pela maconha, e eles relataram que Marina, Maiara e Sara vieram para Guiratinga com a finalidade de comercializar entorpecentes a convite de Márcia,
“porque ela já comercializava aqui há algum tempo e não tinha caído ainda”
.

Sublinhou, por fim, que
Leiliene
é esposa do
Robson
, e que eles relataram que a pasta-base seria comercializada e dividido o lucro.

Não há dúvidas, portanto, da prática do crime de tráfico.

Porém, e aqui peço vênia para divergir da eminente Relatora, Juíza-Convocada Glenda Moreira Borges, porquanto não se depreende dos autos provas bastantes para condenação dos réus pela prática do crime de associação para o tráfico.

Conquanto não haja dúvidas de que os réus estavam envolvidos na prática do crime de tráfico de drogas, ou, como afirmado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Guiratinga, em suas contrarrazões, que os denunciados vieram de municípios vizinhos e se encontravam instalados naquela cidade com a finalidade de comercializar substância entorpecente, não há base empírica extraída dos autos a comprovar a efetiva associação entre eles.

Tanto é que, pela prova coligida nos autos, verifica-se uma nítida divisão da propriedade do entorpecente, sendo que,
ao que parece
, a maconha pertenceria a uma pessoa e a pasta-base de cocaína a outros.

Por mais que as rés Marina, a Maiara e a Sara estivessem em Guiratinga para praticar o comércio de drogas a convite de Márcia, haja vista que ela traficava há algum tempo e “não tinha caído”, a prova testemunhal não comprova uma efetiva associação, com hierarquia e a distribuição de funções predeterminadas.

Pelo que se infere do arcabouço probatório, várias pessoas utilizavam aquela residência para praticar o tráfico, seja como boca de fumo, vale dizer, para comercialização propriamente dita, seja para armazenar [guardar] a substância entorpecente e vendê-la posteriormente em outros locais, conforme fazia Márcia que, segundo consta, vendia o estupefaciente no estabelecimento comercial em que laborava.

Some-se a isso que, nem mesmo a afirmação dos policiais, no sentido de que Márcia, Leiliene e Rodrigo são membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” se revela suficiente para manter a condenação pelo crime de associação.

Podem até responder por outro tipo penal, mas, não pela associação para o tráfico.

Não há evidências concretas nos autos de que Marina, Maiara e Sara fossem as responsáveis em trazer a droga de outras cidades para que Márcia, Rodrigo e Leiliene as vendessem.

Pelo contrário.

As provas demonstram que Marina, Maiara e Sara foram para Guiratinga para comercializar a droga a convite de Márcia, em razão da suposta facilidade por ela encontrada.

De mais a mais, ao que parece, elas teriam recém chegado à cidade de Guiratinga, reforçando, ainda mais, a inexistência da associação para o tráfico.

Não existe, portanto, divisão de tarefas e, de consequência, a associação para o tráfico, mas apenas uma reunião,
aparentemente

transitória
, para a prática do aludido delito.

Em outras palavras: não é porque todos foram abordados e presos na mesma residência – à exceção da corré Sara – que se pode presumir a associação para o tráfico.

Absolutamente!

É preciso, antes de tudo, que haja provas deste delito autônomo e, pelo que se pode extrair dos autos, nenhum elemento probatório foi produzido nesse sentido.

Não houve uma investigação aprofundada para desvendar a participação de cada um, o papel de cada um dos réus na suposta associação, saber quem era seu líder ou quem definia a responsabilidade de cada um de seus integrantes.

Em outras palavras: se havia a suspeita pelo órgão de acusação da prática do crime de associação para o tráfico, deveria ter se cercado de provas concretas neste sentido, seja postulando medidas investigativas,
v.g.
, a quebra de sigilo telefônico, ou a obtenção de outros elementos probatórios que evidenciassem o cometimento deste delito.

Fato é que não há provas firmes e incontestes de que havia uma associação entre eles, com funções predefinidas e hierarquia estabelecida, não se evidenciando de forma insofismável o
animus associativo
a configurar o delito autônomo de associação para o tráfico.

Destarte, não ficando demonstrado o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, estamos diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se podendo excogitar, no caso concreto, em associação para o tráfico
[1]
.

Nesse sentido:

“[...] O crime de associação para o tráfico exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os agentes, para a prática reiterada da mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável), não bastando, pois, o agir conjuntamente, em concurso, na prática do delito de tráfico de drogas, que pode ocorrer de forma esporádica [...]”
[TJMT, Ap. 408/2014, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017].

Nessa ordem de ideias, a absolvição de
todos
os réus –não apenas do apelante – em relação ao crime de associação para o tráfico, é medida de rigor.

Assim, passo à revisão da dosimetria imposta em relação ao crime de tráfico:

1)
MÁRCIA AGUIAR ARAÚJO

O juízo de origem recrudesceu a pena-base por desconsiderar desfavoráveis a conduta social, a natureza e a quantidade de droga apreendida, fixando-a em 6 anos e 3 meses de reclusão, e ao pagamento de 600 dias-multa.

Ocorre que, ao julgar o recurso de apelação interposto por Robson Oliveira Maia de Souza, a eminente Relatora considerou
inidônea
a justificativa para sopesar negativamente a conduta social.

Assim, considerando que os argumentos utilizados pelo juízo de origem foram idênticos, deve também ser afastada a aludida circunstância em relação às demais rés, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar imposta à Márcia Aguiar Araújo para
5 anos e 7 meses de reclusão
, e ao pagamento de
550 dias-multa
, ficando idêntica àquela fixada para o apelante.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea. Com isso, fica a pena intermediária estabelecida em seu mínimo legal, vale dizer, em
5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa
.

Não há causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual fica a acusada
Márcia Aguiar Araújo
definitivamente condenada à pena de
5 anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 dias-multa
.

No atinente ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o juízo de origem promoveu a detração penal, descontando-se o período de prisão preventiva, a saber,
1 ano, 7 meses e 4 dias
, fixando-lhe o regime semiaberto.

Portanto, valendo-se do mesmo raciocínio, isto é, abatendo-se o período de prisão cautelar, entendo que a acusada deve iniciar o cumprimento de sua reprimenda no
regime aberto
, sem, contudo, ser beneficiada com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2)
SARA RIBEIRO DOS SANTOS

Aqui também deve ser sopesada de maneira neutra a conduta social, fixando-lhe a pena-base em
5 anos e 7 meses de reclusão
, e ao pagamento de
550 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida e atenuante da menoridade relativa, razão pela qual fixo a pena intermediária em
5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa
.

No atinente ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o juízo de origem promoveu a detração, descontando-se o período de prisão preventiva, que foi de
1 ano, 7 meses e 4 dias
, fixando-lhe o regime semiaberto.

Portanto, valendo-se do mesmo raciocínio, abatendo-se o período de prisão cautelar, entendo que deve a condenada iniciar o cumprimento de sua reprimenda no
regime aberto
, sem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3)
MARINA AGUIAR ARAÚJO

Aplicam-se à
Marina Aguiar Araújo
os mesmíssimos argumentos aduzidos em relação à codenunciada Sara Ribeiro dos Santos, no que tange à pena-base, ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, ficando definitivamente condenada à pena de
5 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa
, devendo iniciar o cumprimento de sua reprimenda no
regime aberto
, haja vista a detração do período de cumprimento de prisão preventiva, vale dizer,
1 ano, 2 meses e 1 dia
, sem, contudo, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4)
ROBSON OLIVEIRA MAIA DE SOUZA

Neste caso, acompanho a pena imposta pela eminente Relatora, a saber, em
5 anos e 7 meses de reclusão
, além do pagamento de
700 dias-multa
.

Considerando, porém, o período de prisão preventiva, vale dizer,
1 ano, 7 meses e 4 dias
, deve ser imposta ao réu o
regime aberto
para início de cumprimento da pena, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5)
LEILIENE ALVES GRANDE

Diante da natureza e da quantidade de droga apreendida, fica estabelecida a pena-base, e – à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou de causas de diminuição ou de aumento da pena – também a definitiva em
5 anos e 7 meses de reclusão
, e ao pagamento de
550 dias-multa
.

Tendo em vista o período de prisão preventiva, vale dizer,
1 ano, 7 meses e 4 dias
, deve ser imposta ao réu o
regime aberto
para início de cumprimento da pena, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6)
MAIARA ZAGO DA SILVA

Fixa-se a pena-base em
5 anos e 7 meses de reclusão
, e ao pagamento de
550 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida e atenuante da menoridade relativa, razão pela qual fixo a pena intermediária em
5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa
.

No atinente ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o juízo de origem promoveu a detração penal, descontando-se o período de prisão preventiva, que foi de
1 ano, 7 meses e 4 dias
, fixando-lhe o regime semiaberto.

Portanto, valendo-se do mesmo raciocínio, abatendo-se o período de prisão cautelar, entendo que deve a condenada iniciar o cumprimento de sua reprimenda no
regime aberto
, sem, contudo, lhe ser oportunizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

À vista do exposto, dou
parcial provimento
ao apelo de
Robson Oliveira Maia de Souza
para absolvê-lo da prática do crime de associação para o tráfico, bem como para redimensionar a reprimenda imposta pelo crime de tráfico, ficando o apelante definitivamente condenado à pena de
5 anos e 7 meses de reclusão
, além do pagamento de
550 dias-multa
, em regime inicialmente
aberto
, haja vista a detração do período de prisão provisória, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com fundamento no art. 580 do CPP estendo às demais denunciadas a absolvição do crime de associação para o tráfico e,
de ofício
, promovo o redimensionamento da reprimenda imposta, afastando-se em relação a todas elas a circunstância judicial da conduta social, ficando, ao final, assim condenadas:

1)
Márcia Aguiar Araújo
; 2)
Sara Ribeiro dos Santos
; 3)
Marina Aguiar Araújo
; e 4)
Maiara Zago da Silva
, à idêntica reprimenda de
5 anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, em regime inicialmente
aberto
, haja vista a detração do período de prisão provisória, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e,

5)
Leiliene Alves Grande
à pena de em
5 anos e 7 meses de reclusão
, e ao pagamento de
550 dias-multa
, em regime inicialmente
aberto
para início do cumprimento da pena, por força da detração do período de prisão preventiva, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante e às demais condenadas, inclusive expedindo-se alvará de soltura em favor de
Robson Oliveira Maia de Souza
,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 5: “Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020